Tribunal: STF
Processo: ARE 1497353
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI N. 4.163: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 234 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL PAULISTA N. 988/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA OAB. IMPOSSIBILIDADE. 



    A ADI 4163/SP convertida em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF declarou a ilegitimidade ou não -recepção do artigo 234 e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual Paulista n. 988, de 9 de janeiro de 2006, e declarou constitucional o artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, desde que interpretado conforme a Constituição Federal, no sentido de apenas autorizar, sem obrigatoriedade nem exclusividade, a Defensoria a celebrar convênio com a OAB -SP. 



    Os efeitos da ADPF 4.163 atinge a pretensão de pagamento de quaisquer valores a título de ressarcimento à OAB, eis que retirada do mundo jurídico a validade da norma expedida contra o texto constitucional. 



    De reconhecer-se pois, tal como decorre da decisão soberana do C. STF, a nulidade da cláusula 12 do Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pena de inviabilizar-se o órgão publico no cumprimento de seu desiderato constitucional: prestação da assistência jurídica aos hipossuficientes, transformando-se em mantenedora das atividades regulares da OAB -SP, o que é inaceitável. 



    Apelação improvida” (fl. 6, e-doc. 154).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para reduzir os honorários advocatícios (e-doc. 161).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LXXIV do art. 5º, o caput e o § 6º do art. 37 e o § 2º do art. 134 da Constituição da República.



    Afirma que “a OAB/SP, ora Recorrente, porque conhecedora da natureza legal e dogmática do instrumento de convênio, jamais pleitearia qualquer quantia remuneratória da sua atuação. A presente ação diz respeito à cobrança unicamente daquilo que é devido a título de ressarcimento dos valores empenhados na consecução do objeto do convênio” (fl. 3, e-doc. 170).



    Assevera que, “como já se afirmou, no presente caso o ressarcimento é devido justamente porque a OAB efetuou despesas na execução de uma atividade cuja obrigatoriedade de desempenho foi conferida constitucionalmente à Defensoria Pública do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 170).



    Sustenta ser possível “afirmar que o v. acórdão ora recorrido contempla, data máxima vênia, grande equívoco, na medida em que a questão de mérito discutida na ADI 4163, que não trata de ressarcimento, mas da exclusividade e obrigatoriedade da OAB enquanto convenente da atividade suplementar” e que “a leitura da ementa do acórdão já explicita que o mérito da ação Consistiu em saber se a obrigatoriedade e exclusividade de celebrar convênio somente com a OAB viola a autonomia constitucional da Defensoria Pública. Em nenhum momento se afastou dever de ressarcir os gastos feitos em convênios já executados” (fls. 6-7, e-doc. 170).



    Ressalta que “não pode, depois de celebrado o convênio em absoluta boa-fé objetiva, prestados os serviços, efetuados os gastos e prestadas regular e tempestivamente as contas, deixar de receber o que estava previsto na lei e no instrumento de Convênio, em virtude de posterior declaração de inconstitucionalidade que não tinha, como de fato não tem, objetivo final que questionar o ressarcimento, mas a exclusividade da celebração do mesmo” (fl. 9, e-doc. 170). 



    Argumenta que “os convênios em relação aos quais se pleiteia os ressarcimentos já foram executados, e contra eles não cabe mais impugnação ou revisão. Seu ciclo de formação já se encerrou. São, portanto, atos jurídicos perfeitos, já que sob o regime de determinada lei tronou-se apto a produzir seus próprios efeitos, razão pela qual são inalcançáveis pela decisão de inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 170).



    Pondera que “o ato normativo fundado em lei não se confunde com ela, pois ganha existência e validade próprias. Basta que tenha cumprido todas os requisitos exigidas em lei e se aperfeiçoado, se integralizado, se tornado insuscetível de revisão ou impugnação, para que se torne ato jurídico perfeito” (fl. 15, e-doc. 170).



    Pede que, “demonstrado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, (...) seja o mesmo conhecido e provido a fim de que seja reformada a decisão recorrida (...) a fim de que se reconheça a inaplicabilidade do quanto decidido na ADI 4.163 ao presente caso ou mesmo seu afastamento em respeito ao ato jurídico perfeito presente e, consequentemente, o direito da OAB pleitear ressarcimento com base na cláusula 122 do Convênio, objeto da demanda, firmado junto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo” (fls. 16-17, e-doc. 170).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela necessidade de se reexaminarem provas, o que atrairia a incidência das Súmulas ns. 286 e 279 deste Supremo Tribunal, respectivamente (e-doc. 183).



    4. Neste agravo, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que “não há que se falar em incidência de qualquer uma das súmulas supracitadas, uma vez que a pretensão recursal posta cinge-se exclusivamente na aplicação inadequada da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 4163, para improcedência da ação” (fl. 6, e-doc. 197).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja reformada a decisão recorrida, para dar regular seguimento e processamento ao Recurso Extraordinário” e o seu provimento (fl. 18, e-doc. 197).



    5. Em 11.6.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou no seguinte sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação de cobrança. Convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo - e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Alegação de violação aos artigos 5º, XXXVI, 37, caput e §6º, e 134, §2º c/c artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Pretensão de ressarcimento de valores à OAB/SP, em decorrência da avença. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo com fundamento nas Súmulas 279 e 286 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do STF. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Acórdão recorrido que está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte sobre a matéria. Óbice da súmula 286 dessa Corte Constitucional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório. Óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 422).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “O convênio firmado entre a apelante e a Defensoria Pública do Estado de SP não suporta qualquer discussão jurídica quanto à sua legalidade, exigibilidade e eficácia. 



    Não nos é dado analisar, nesta quadra a densidade ôntica dos preceitos da Lei Complementar Estadual nº 988/2006, em face do art. 109 da Constituição do Estado de SP à vista das determinações da Constituição da República. 



    É que sobre elas, desceu o manto da decisão interpretativa de caráter vinculante exercida pelo órgão máximo de dicção do direito: a Suprema Corte, ao conhecer a ADI como ADPF.



    Isto porque, como concluiu o C. STF, há realmente incompatibilidade constitucional do art. 234 da Lei Complementar Estadual nº 988/2006, arrastando ainda o art. 109 da Constituição do Estado de SP, se a este dispositivo não for dada interpretação conforme à Constituição da República. 



    O voto, com os votos -vista de vários Ministros do C. STF examinou com percuciência todos os aspectos da ação declaratória de inconstitucionalidade, recebida naquela Corte como Ação de Descumprimento de Preceito Federal, de modo que são vedadas quaisquer discussões acerca da constitucionalidade das exigências perpetradas e firmadas no indigitado convênio, ferido de morte pela inconstitucionalidade dessa avença. 



    Os efeitos da ADI 4.163, atinge sim, ao contrário do alegado o pagamento de quaisquer valores, eis que retirada do mundo jurídico a validade da norma expedida contra o texto constitucional. De efeito nenhum” (fls. 2-3, e-doc. 154). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.163, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 243 e seus parágrafos da Lei Complementar n. 988/2006, do Estado de São Paulo, que definia a celebração de convênio entre a Defensoria Pública estadual e a seccional do estado da Ordem dos Advogados do Brasil, assim redigidos:



    “Art. 234. A Defensoria Pública do Estado manterá convênio com a Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, visando implementar, de forma suplementar, as atribuições institucionais definidas no art. 5º desta lei. 



    § 1º. A Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, em função do convênio previsto neste artigo, deverá: 



    1. manter nas suas Subseções postos de atendimento aos cidadãos que pretendam utilizar dos serviços objeto do convênio, devendo analisar o preenchimento das condições de carência exigidas para obtenção dos serviços, definidas no convênio, bem como a designação do advogado que prestará a respectiva assistência; 



    2. credenciar os advogados participantes do convênio, definindo as condições para seu credenciamento, e observando as respectivas Comarcas e especialidades de atuação, podendo o advogado constar em mais de uma área de atuação; 



    3. manter rodízio nas nomeações entre os advogados inscritos no convênio, salvo quando a natureza do feito requerer a atuação do mesmo profissional. 



    § 2º. A remuneração dos advogados credenciados na forma deste artigo, custeadas com as receitas previstas no art. 8º, será definida pela Defensoria Pública do Estado e pela Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    § 3º. A Defensoria Pública do Estado promoverá o ressarcimento à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil das despesas e dos investimentos necessários à efetivação de sua atuação no convênio, mediante prestação de contas apresentadas trimestralmente”.



    Naquela ocasião, o Ministro Cezar Peluso, relator da ação e autor do voto condutor do julgado, assentou:



    “Na espécie, a provisão constante do art. 234 da Lei Complementar nº 988, de 6 de Janeiro de 2006, impõe, de maneira inequívoca, obrigatoriedade de a Defensoria Pública conveniar-se, em termos de exclusividade, com a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo, o que, independentemente da qualidade ou do tempo de serviços prestados, deturpa e descaracteriza tanto o conceito dogmático de convênio, quanto a noção de autonomia funcional e administrativa, constitucionalmente positivada, configurando clara violação do preceito fundamental em que se encerra a garantia. Se não há espaço para juízo livre sobre escolha dos copartícipes dos convênios, segundo estima própria da conveniência e dos critérios que, à só luz do interesse público, devem governar o desempenho da sua alta função institucional, inviabilizando ainda a autogestão administrativa da Defensoria mediante simultâneo comprometimento orçamentário oriundo de inconcebível obrigatoriedade do convênio, não vejo como nem por onde negar a ofensa direta ao preceito fundamental que supõe íntegra autonomia. (...)



    É dever constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita aos que não disponham de meios para contratação de advogado, tendo sido a Defensoria Pública eleita, pela Carta Magna, como o único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade, com o mesmo objetivo, em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição da República. Não pode o Estado de São Paulo, sob o pálio de convênios firmados para responder a situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico-constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da Defensoria Pública. 



    Em suma, é inconstitucional o art. 234 da Lei Complementar nº 988/2006” (ADI n. 4.163, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.3.2013).



    Portanto, ao concluir que “os efeitos da ADI 4.163, atingem sim, ao contrário do alegado o pagamento de quaisquer valores, eis que retirada do mundo jurídico a validade da norma expedida contra o texto constitucional”, o Tribunal de origem adota a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Ademais, o exame da pretensão da agravante, no ponto relativo ao alegado “direito da OAB pleitear ressarcimento com base na cláusula 122 do Convênio, objeto da demanda” (fl. 17, e-doc. 170), exigiria análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A contrariedade afirmada em relação à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELA OAB/SP. CONVÊNIO COM A FAZENDA PÚBLICA. REPASSE. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PAGAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.208-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “CIVIL. CONVÊNIO. OBRIGAÇÃO. SÚMULA 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A matéria alegada no RE demanda a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso em tela. IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 685.346-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.6.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. LEGALIDADE. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 640.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2015)



    “AÇÃO CIVIL EX DELICTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A verificação do fundamento de que a realização de convênio entre a Procuradoria-Geral do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil supriria a assistência judiciária gratuita, a ser oferecida pela Defensoria Pública, demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência, no caso, da Súmula 279 deste Supremo Tribunal” (AI n. 549.750-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 2.3.2007).



    9. Anote-se que a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, também apontou esses óbices jurídicos indispensáveis ao prosseguimento do presente recurso extraordinário:



    “O conhecimento do extraordinário esbarra, ainda, no óbice da Súmula 286/STF, porque o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte sobre a matéria, haja vista a declaração de inconstitucionalidade proferida no âmbito da ADI 4.163, o que, conforme entendeu a Corte de Origem, veda ‘quaisquer discussões acerca da constitucionalidade das exigências perpetradas e firmadas no indigitado convênio, ferido de morte pela inconstitucionalidade dessa avença’, de forma que o convênio ‘não suporta qualquer discussão jurídica quanto à sua legalidade, exigibilidade e eficácia’ (fl. 18.509/18.510).



    Por fim, a reforma do referido julgado implica necessariamente revisitar o conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279 desse Supremo: 



    ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    Feitas tais considerações e não atendidos os requisitos necessários, o RE não há de ser conhecido” (fls. 4-5, e-doc. 422).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora